Tribunal: TJDFT
Processo: 0720767-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. MEDIDA EXCEPCIONAL. TEORIA MENOR, ART. 28 DO CDC. CAUSA MADURA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. decisão, proferida nos seguintes termos: “(...) conforme se verifica dos autos principais, ocorreu apenas pesquisa via SISBAJUD, não tendo sido requerido outras medidas típicas de expropriação. Desta forma, tenho que a realização de diligência infrutífera via SISBAJUD, por si só, não autoriza de pronto a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré, sem o esgotamento prévio de outras medidas de localização de bens do devedor. Forte em tais fundamentos, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré HOLOS OBRAS INTELIGENTES EIRELI(...)”.
2. Recurso cabível (Súmula 7 – TUJ), custas devidamente recolhidas (ID 36643577). Contrarrazões não apresentadas.
3. Consultando os autos 0704772-77.2020.8.07.0006, identifica-se que o caso se trata de relação de consumo, consistente na contratação de empresa para a prestação de serviços referente ao acabamento de obra residencial firmado entre as partes. Quando da realização de conciliação entre as partes, foi entabulado acordo, homologado judicialmente em seguida, ocasião em que a empresa, ora agravada, comprometeu-se a pagar aos autores a quantia total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas de R$ 1.666,67 (mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), com início no dia 15/6/2021. Entretanto, os autores informaram, na origem, o descumprimento do acordo, tendo sido paga a parcela de junho de 2021 de forma parcial, na quantia de R$ 868,00, não sendo adimplido nenhum outro valor desde então, motivo pelo qual foi instaurada a fase de cumprimento de sentença. A empresa ora agravada foi intimada para o pagamento do débito e quedou-se inerte. Foi deferido pelo Juízo a realização de penhora on-line por meio do sistema SisbaJud, a qual restou infrutífera. Intimados a manifestarem-se, os autores apresentaram ação própria relativa à pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa para fins de atingir o patrimônio do sócio-proprietário L. G., cujo pleito foi negado pelo Juízo.
4. Os agravantes se insurgiram e alegaram que a parte agravada se trata de empresa irregular, que possivelmente encerrou suas atividades sem a regularização fiscal, nem indicação de outro endereço. Asseveraram que o crédito perseguido em sede de cumprimento de sentença tem natureza consumerista, razão pela qual deve ser aplicada a teoria menor, conforme art. 28, §5° do CDC. Salientaram que, por se tratar de relação entre fornecedor e consumidor, os requisitos para aceitação do incidente, ora perseguido, são distintos daqueles estabelecidos no Código Civil, bastando apenas a comprovação do prejuízo do credor conforme a teoria já explicitada. Por fim, alegaram que a dificuldade em se alcançar o patrimônio da empresa agravada e de seus sócios, enseja motivo suficiente para decretação da desconsideração da personalidade jurídica.
5. Destaca-se que o presente agravo de instrumento refere-se aos autos no 0713188-97.2021.8.07.0006, relativos ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, instaurado apartado do processo de cumprimento de sentença. No âmbito do referido processo, foi comunicada a interposição do agravo. Ante a ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso, foi determinado pelo Juízo o aguardo da tramitação. Inobstante tal determinação, em 29/8/2022 (ID 129516028) foi certificada incorretamente a preclusão da decisão, tendo a Secretaria do Juízo arquivado os autos em 4/7/2022. Entretanto, não se vislumbra a perda de objeto do agravo, em face do arquivamento do processo, uma vez que não houve reapreciação pelo Magistrado em relação à decisão agravada, tendo sido o arquivamento realizado de ofício pela serventia, apesar da pendência de julgamento do presente agravo.
6. A leitura dos autos 0704772-77.2020.8.07.0006 confirma a relação de consumo firmada entre as partes, cabendo a análise quanto aos requisitos para aplicabilidade do disposto no §5° do art. 28 do CDC.
7. No momento processual em que foram indeferida a desconsideração da personalidade jurídica, somente havia sido realizada tentativa de bloqueio de ativos on-line de titularidade da empresa executada por meio do sistema BacenJud, não tendo sido esgotados os meios típicos de pesquisa de bens, o que deve ser realizado antes de poder-se apontar a personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos ao consumidor, passando-se somente então a ser permitida a tentativa de alcance dos bens do sócio.
8. Entretanto, considerando a teoria da causa madura e o andamento processual dos autos 0704772-77.2020.8.07.0006, em que já foram realizadas as pesquisas necessárias, cabível e justa a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada.
9. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
10. Sem custas finais. Sem honorários, ante a ausência de sucumbência.
11. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.